Tribunal: TJMT
Processo: 0025754-13.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025754-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA LOBATO - CPF: 523.038.611-87 (APELADO), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR - CPF: 016.363.147-67 (APELANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – PREJUDICADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – PROVA DO DANO, DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- Fica prejudicada a preliminar de deserção se, intimado para recolher o preparo em dobro, o Recorrente cumpre a determinação.

2- Não há falar em cerceamento de defesa se o Recorrente somente pugna pela produção de provas quando apresenta memoriais, assim como não há afronta à ampla defesa quando, embora não seja intimado pessoalmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento, seu depoimento é dispensado e está representado por advogado devidamente constituído.

3- A procedência do pedido indenizatório exige a presença de três elementos: a ação ou omissão do agente, o resultado lesivo, e o nexo causal.
In casu
, não há como afastar o dever de indenizar decorrente de agressão verbal e física sofrida pela vítima e devidamente comprovadas.

4- O arbitramento da indenização por danos morais deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Na hipótese, a indenização fica mantida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois tal quantia retrata de maneira satisfatória a extensão do dano, sem gerar enriquecimento indevido da vítima e penalizar demasiadamente o agressor.

5- Os honorários advocatícios não podem ser arbitrados em quantia excessiva ou irrisória. Valor mantido em 15% (quinze por cento) do o valor da condenação, majorado por força do que determina o artigo 85, § 11, do CPC, para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação, diante do desprovimento integral do Apelo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0025754-13.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Alfredo Menezes de Mattos Júnior
, em razão da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por
Lucas da Silva Lobato.

O pedido foi acolhido e o Recorrente condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa por dois motivos.

Primeiro, porque ainda que tenha solicitado a remessa de ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar, para que fosse enviada imagens das câmeras de segurança da região na data do fato que deu azo ao ajuizamento da demanda, a Julgadora, sem apreciar seu pedido, sentenciou o feito.

Ressalva que opôs Embargos de Declaração com o intuito de sanar o vício; contudo, o Aclaratório foi rejeitado. Logo, pugna pela declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos, a fim de que seja apreciado e acolhido seu pedido de produção probatória.

O segundo, porque não foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento e, embora seu advogado tenha requestado a designação do ato, o pedido foi indeferido.

Assim, com fundamento no artigo 276 e seguintes do CPC, requer a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos posteriores.

No mérito, argumenta que o Apelado não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, pois as provas documentais e testemunhais são contraditórias e desencontradas.

Aduz que os fatos narrados pelo Apelado não passam de devaneios meticulosamente criados com o único propósito de locupletar-se indevidamente.

Reitera que não há provas de que ele (Apelante) tenha agredido o Recorrido verbal e fisicamente ou do alegado dano moral.

Por fim, insurge-se quanto ao valor da indenização e dos honorários advocatícios. Pede que sejam reduzidos para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 64235482, em que o Recorrido suscita preliminar de deserção do recurso e pede que não seja conhecido. No mérito, rechaça os fundamentos do Apelo e pugna pelo seu desprovimento.

Constatado que o Apelante não recolheu o preparo recursal, nos termos do artigo § 4.o, do artigo 1.007, do CPC, foi intimado para realizar o recolhimento em dobro, o que efetivamente cumpriu (Id. 66186973 e seguintes).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DESERÇÃO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar arguida pelo Recorrido nas contrarrazões está prejudicada, haja vista que o Apelante recolheu o preparo em dobro.

Não conheço, portanto, da prefacial
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa por dois motivos.

Primeiro, argumenta que solicitou a remessa de ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar, para que fosse enviada imagens das câmeras de segurança da região na data do fato que deu azo ao ajuizamento da demanda; entretanto, o Julgador, sem apreciar seu pedido, sentenciou o feito.

Ressalva que opôs Embargos de Declaração com o intuito de sanar o vício; todavia, o Aclaratório foi rejeitado. Logo, pugna pela declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos, a fim de que seja apreciado e acolhido seu pedido de produção probatória.

Não assiste razão ao Apelante. Nota-se que quando apresentou contestação, o Recorrente não requereu remessa de ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar. Ao contrário, formulou pedido genérico de produção de provas, nos seguintes termos:

Protesta por todos os meios de prova em Direito admitidos, especialmente o depoimento pessoal do requerente e juntada dos documentos que seguem anexos.
(Pág. 8 e 9 do Id. 64234975).

Quando saneou o feito, a Juíza, além de designar data para a audiência da instrução e julgamento, determinou, de ofício, a colhida de depoimento pessoal do Autor/Apelado e do Requerido/Apelante, bem como a oitiva de testemunhas, com a ressalva de que seriam limitadas em três e que cada qual deveria informar ou intimar a testemunha para comparecer ao ato.

Por fim, a julgadora consignou que as demais provas poderiam ser solicitadas depois de realizada a audiência (Id. 64235002).

Levado a efeito o ato, com a oitiva de duas testemunhas arroladas pelo Apelado, o Recorrido pugnou pela juntada de prova documental, o que foi deferido. O Apelante, todavia, não manifestou qualquer interesse na produção de outras provas. Logo, foi encerrada a fase instrutória (Id. 64235011 – Pág. 3).

Depois da juntada dos documentos pelo Apelado, o Recorrente foi intimado para manifestar e, na ocasião, também não requereu qualquer remessa de ofício ao Comando-Geral da Polícia Militar.

Somente quando apresentou memoriais é que o Apelante pediu que o Comando-Geral fosse oficiado. Portanto, não há falar em cerceamento de defesa, pois o pedido foi formulado muito depois de encerrada a instrução processual.

De acordo com o Recorrente, seu direito de defesa também foi cerceado porque não foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento e, embora seu advogado tenha requestado a designação do ato, o pedido foi indeferido.

Melhor sorte não lhe assiste. Nos termos do artigo 385, do CPC, cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

Neste caso, o depoimento pessoal do Apelante foi determinado de ofício, pela Juíza singular. O Recorrente não foi intimado pessoalmente porque quando expedido o mandado de intimação, havia mudado e não forneceu o novo endereço ao Juízo.

Seu advogado compareceu ao ato. Contudo, o Apelante não se fez presente. Tanto a Juíza, quanto o Recorrido dispensaram o depoimento pessoal do Apelante. Assim, não há qualquer nulidade, pois além de ter sido dispensado de prestar depoimento, na audiência estava representado por advogado devidamente constituído.

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de precedente jurisprudencial,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA
– INSURGÊNCIA QUANTO AO NÃO ATENDIMENTO, PELO AUTOR, PARA A EMENDA DA INICIAL – PRECLUSÃO. -
De acordo com a norma constante no a norma constante no art. 385, § 1o do NCPC, a referência à intimação pessoal da parte consiste apenas para o caso de requerimento, da parte, para a oitiva da outra - No caso em análise, a audiência de instrução e julgamento seria para a oitiva da testemunha arrolada pela parte requerida, que explicitamente requereu a produção de prova oral, indicando, para tanto, o nome de uma testemunha, não havendo, entretanto, qualquer menção à colheita de depoimento pessoal das partes - É de se considerar a validade do ato, mesmo sem a intimação pessoal da parte para a audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a devida intimação do causídico constituído nos autos
- No que consiste à alegação de ausência de emenda da inicial, no tocante à adequação do valor da causa, tal fato não acarreta a nulidade do jugado, uma vez que se configurou a preclusão do direito em impugnar a inércia do autor. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-SE - AC: 00006757520178250072, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 07/05/2019, 2a CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)

Com essas considerações e sem mais delongas,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, quando o Apelado Lucas da Silva Lobato, Agente de Trânsito Municipal de Cuiabá, ajuizou a Ação de Indenização por Danos Morais em face do Recorrente Alfredo Menezes de Mattos Júnior, alegou que, em 24/11/2014, estava de serviço fiscalizando o trânsito e realizando bloqueios das vias próximas à Praça Santos Dumont, em virtude do evento denominado “Parada da Diversidade Sexual”.

Argumentou que flagrou o Apelante arremessando copos para fora do seu veículo e em direção aos pedestres e que, por esse motivo, o abordou e informou que seria autuado por cometer infração tipificada nos artigos 171 e 172 do CTB. Todavia, o Apelante segurou seu braço e o ameaçou.

Aduziu que quando percebeu a fúria do Recorrente, deixou o local e se juntou aos demais agentes que estavam trabalhando no evento e, quando percebeu, o Apelante tinha manobrado seu veículo em cima da calçada, passou a conduzir o automóvel na contramão, furando os bloqueios, perseguindo-o até alcançá-lo.

Afirmou que quando o Recorrente o alcançou, freou bruscamente o veículo muito próximo à viatura (motocicleta), saiu do automóvel e passou a agredi-lo com socos e chutes.

Assentou que a agressão física e verbal somente foi contida por outros agentes de trânsitos e populares, e que a Polícia Militar compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante do Recorrente.

Sustentou que depois do ocorrido passou a apresentar problemas emocionais que refletiram no seu físico, já que desenvolveu psoríase.

Sob tais fundamentos, pugnou pela condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O pedido foi acolhido e o Recorrente condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Apelante argumenta que o Recorrido não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, pois as provas documentais e testemunhais são contraditórias e desencontradas.

Aduz que os fatos narrados pelo Apelado não passam de devaneios meticulosamente criados com o único propósito de locupletar-se indevidamente.

Reitera que não há provas de que ele (Apelante) tenha agredido o Recorrido verbal e fisicamente ou do alegado dano moral.

Por fim, insurge-se quanto ao valor da indenização e dos honorários advocatícios. Pede que sejam reduzidos para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Consoante se observa da narrativa, a matéria em debate diz respeito ao dever de indenizar que, nos termos do art. 186 do Código Civil é imposto a
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral."

Assim, constatada a prática de ato ilícito, surgirá o dever de reparar o dano dele decorrente, conforme determina o artigo 927 do citado diploma legal.

Sabe-se, ainda, que a procedência do pedido indenizatório exige a presença de três elementos: a ação ou omissão do agente, o resultado lesivo, e o nexo causal. Logo, o autor da demanda deve comprovar a existência de violação a um dever jurídico, da culpa ou dolo por parte do apontado como infrator e do dano moral e/ou material.

Ausente qualquer um destes requisitos, afasta-se o dever indenizatório.

Firmada tais premissas, passo ao caso concreto e, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Recorrente, constata-se que a prática do ato ilícito está devidamente demonstrada, haja vista que a conduta determinante para a eclosão do evento danoso se deu por parte do Apelante, que sem qualquer justo motivo, perseguiu o Apelado e o agrediu fisicamente.

Tal fato, além de ser narrado pelas duas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, é confirmado pelos documentos juntados ao Id. 64235014 à 64235022, que deixam evidente que, tal qual sustentado pelo Apelado, o Apelante efetivamente o agrediu fisicamente e foi preso em flagrante por este motivo.

Assim, não há como afastar o dever de indenizar do Apelante, porque o dano moral decorrente da agressão física e verbal sofrida enquanto exercia seu labor é presumido. Não há qualquer dúvida de que a atitude desarrazoada e violenta do Apelante afrontou o íntimo do Recorrido, acarretando abalo em sua honra e sua moral, em especial porque os autos revelam que o fato foi presenciado por terceiros.

Quanto ao nexo de causalidade, é inegável que os danos decorrem das agressões sofridas.

Ademais, o Apelante não trouxe sequer indícios de provas de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Recorrido. Simplesmente alega que os argumentos do Apelado são fantasiosos, quando há prova robusta de que, inclusive, fora preso em flagrante e pagou fiança, em razão dos atos que cometeu.

Nesses termos, constatada a presença de todos os requisitos legais necessários a imposição do dever reparatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que está intimamente ligado com a reprovabilidade do ato e a sua consequência para a vítima. Assim, ao fixar a quantia o julgador deve observar alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Convém ressaltar que o arbitramento do
quantum
indenizatório deve ser tal que alcance seu caráter punitivo e proporcione satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima. De outro lado, não se deve conceder vantagem exagerada de modo que o acontecimento represente benesse ou enriquecimento sem causa.

Após essas ponderações, considerando o grau de culpa do Apelante, que agrediu verbal e fisicamente o Recorrido; a capacidade socioeconômica das partes – agente de trânsito e fiscal de tributos da SEFAZ (Pág. 15, Id. 64235014), hei por bem manter a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois tal quantia mostra-se condizente com o caso concreto.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, sabe-se que têm a finalidade de remunerar o trabalho do advogado.

Pontes de Miranda elucida que:

O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço).

(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 4a ed., tomo I, Forense, 1995, p. 396).

Ou seja, essa verba não pode ser arbitrada em valor excessivo a ponto de supervalorizar o trabalho do advogado; todavia, também não deve ser fixada em valor irrisório - deve representar a justiça no caso concreto, de modo a evitar condenações de valor economicamente insignificante ou excessivo.

Neste caso, entendo que os honorários advocatícios devem ser mantidos, de modo a atender ao justo critério de remuneração da útil e relevante profissão de advogado.

Com efeito, levando em consideração a legislação pátria, a natureza, a importância da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono do Recorrido, tenho que o valor da condenação, tal como fixado, mostra-se razoável e não pode ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença invectivada.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020